Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708210-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HUMANAS SERVICOS INTELIGENTES LTDA RECORRIDO: MIX MULTICENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. PLEITO A SER REALIZADO NA ORIGEM E JÁ DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DÍVIDA DO CONDOMÍNIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL DE CONDÔMINO. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AOS CONDÔMINOS. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE COBRANÇA E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS. 1. O pedido de desentranhamento de petição erroneamente protocolada no processo de origem deve ser direcionado ao Juízo a quo que, em consulta aos autos, já determinou as providências cabíveis, sendo inadmissível o agravo de instrumento quanto a este aspecto. 2. É obrigação legal dos condôminos suportar as dívidas do condomínio, nas proporções de suas cotas-partes, em conformidade com o artigo 1.315 do Código Civil. 3. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível, de modo excepcional, a penhora de imóvel do condômino, no limite de sua cotaparte, a fim de quitar a dívida comum (STJ - REsp: 1473484 RS 2014/0185636- 5). 4. A dívida inadimplida pelo condomínio é comum a todos os condôminos, nas suas devidas proporções, pois tem característica de obrigação propter rem, acompanhando o imóvel. 5. Considerando a excepcionalidade da medida de redirecionamento da cobrança do condomínio aos seus condôminos, deve haver a comprovação de esgotamento de todas as tentativas de satisfação do crédito contra o devedor originário, assim como a demonstração da proporção devida por cada um dos condôminos, de acordo com a sua fração ideal. 5.1. Não é cabível a penhora de imóvel de um único condômino com a finalidade de saldar a totalidade da dívida, porquanto cada um dos condôminos somente responde por sua cota-parte. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 1.315 do Código Civil e 12 da Lei 4.591/1964, pugnando pelo redirecionamento da execução contra o condômino Banco Modal, o qual alega possuir o maior percentual do empreendimento. Defende a possibilidade de penhora de imóvel do referido condômino, para que venha adimplir, proporcionalmente à sua quota parte, o valor da dívida. Aponta que a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento não solve a dívida, destacando, por esse motivo, que todas as tentativas de adimplemento já foram esgotadas. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada BRUNA LUANA MOURA SILVA, OAB/DF 50.559 (ID 48607071). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 49513250). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.315 do Código Civil e 12 da Lei 4.591/1964. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No caso dos autos, é possível verificar que em duas tentativas de penhora on line, pelo sistema SISBAJUD, foi possível realizar bloqueios parciais, revertidos em favor da credora (IDs 134640411 e 113263852). Há que se destacar, portanto, que se mostra possível a constrição de valores por outros meios, inclusive com a penhora de percentual das receitas do condomínio, não tendo, portando, sido exauridas as tentativas de execução do condomínio devedor, a justificar a cobrança direta dos condôminos. (...) Ademais, do teor do artigo 1.315 do Código Civil depreende-se que cada condômino é obrigado somente na proporção de sua parte. Portanto, a penhora não pode ser redirecionada a somente um ou dois condôminos, havendo a necessidade de se demonstrar a proporção devida por cada um deles, de acordo com a sua fração ideal, para que se possa proceder à cobrança individualizada. Para tanto, é necessário que sejam apresentados os valores devidos de acordo com cada fração ideal e que sejam incluídas as partes no processo, possibilitando o contraditório, sob pena de cerceamento de defesa. (...) Assim, havendo possibilidade de satisfação do crédito exequendo por mais de uma forma, deve ser adotada a que for menos gravosa para o devedor. Assentadas estas premissas, observa-se que, a despeito da possibilidade de penhora de imóvel de condômino para quitação de dívidas do condomínio, promovendo-se o redirecionamento da execução, por se tratar de medida excepcional, deve haver o exaurimento das tentativas de cobrança do devedor original (o condomínio) e a individualização da cota parte de cada condômino, que somente é obrigado na proporção de sua parte, o que não se observa no feito em análise (ID 47626462). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005